Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745370-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Grubert Souza, em favor de Pedro Henrique dos Santos, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0742592-43.2023.8.07.0001 da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (ID 175127781 dos autos de origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2023 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Na audiência de custódia, realizada em 15/10/2023, a autoridade impetrada, em razão da ausência de pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, concedeu liberdade provisória ao paciente com fiança de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor referente à metade do preço de uma motocicleta similar à subtraída (aproximadamente R$ 18.000,00), e aplicou a medida de obrigação de comparecer a todos os atos do processo (ID 175127781 dos autos de origem). Consta certidão atestando que, até 16/10/2023, não houve o recolhimento da fiança arbitrada (ID 175152640 dos autos de origem). No presente habeas corpus, a Defesa alega que, demonstrada a incapacidade financeira para o pagamento da fiança, a pobreza não pode constituir obstáculo à liberdade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o decurso do tempo faz presumir a hipossuficiência e a incapacidade financeira do paciente. Salienta que o paciente possui gastos pessoais como alimentação e roupas e muitas vezes precisa da ajuda de terceiros para se sustentar, o que demonstra a incompatibilidade do valor arbitrado, o qual equivale a mais que sete vezes o que o paciente aufere por mês. Assinala que a liberdade do paciente não trará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Destaca, ainda, que a autoridade impetrada não avaliou a situação econômica do paciente, pois este deixou claro na audiência que trabalha fazendo “bicos”, ganhando em torno de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Pede a dispensa da fiança, em sede de liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O presente habeas corpus foi distribuído ao eminente Desembargador Arnaldo Correa Silva (ID 52679318). Diante do afastamento legal do relator, os autos foram a mim conclusos para apreciação do pedido de liminar, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno desta Corte (ID 52680271). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2023 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Em 15/10/2023, a MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, diante da ausência de pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, concedeu liberdade provisória ao paciente com fiança de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e aplicou a medida de obrigação de comparecer a todos os atos do processo (ID 175127781 dos autos de origem). Na espécie, vale salientar que, conforme destacou a autoridade impetrada, faz-se necessária a imposição da medida cautelar da fiança para vincular o paciente ao processo, notadamente diante da natureza da infração e das circunstâncias indicativas da periculosidade do paciente, cenário que indica a adequação da fiança no caso concreto. Com efeito, o artigo 326, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. De fato, trata-se de roubo circunstanciado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, além de que o paciente, que possui 19 anos de idade, foi recentemente beneficiado com o acordo de não persecução penal, em inquérito que apurava a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (Autos n.o0722337-64.2023.8.07.0001). Ademais, a douta Juíza justificou que há notícias da subtração de celulares, tablet e até uma motocicleta da vítima, de modo que fixou a fiança em R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor referente à metade do preço de uma motocicleta similar à subtraída (aproximadamente R$ 18.000,00). Observa-se que o valor fixado está em consonância com a previsão legal, pois o valor mínimo previsto para crimes com pena máxima superior a quatro anos é de dez salários mínimos[1], de modo que a fiança foi arbitrada em patamar abaixo do mínimo legal. Contudo, de outro lado, nos termos do artigo 325, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal[2], é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, o advogado impetrante alega que o paciente trabalha fazendo “bicos”, ganhando em torno de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. No termo de interrogatório extrajudicial do paciente, não consta profissão nem emprego do paciente (ID 175118902 - Pág. 6 dos autos de origem). Na audiência de custódia, o paciente declarou que trabalha “com reciclagem” e que aufere por mês entre R$ 2.000,00 e R$2.500,00. Tais informações, embora com algumas diferenças, indicam que o paciente não é totalmente desprovido de condições econômicas para arcar com a fiança, não sendo possível, portanto, a dispensa de plano. De outro lado, não se pode ignorar o fato de que o paciente está preso desde 14/10/2023, bem como que ele declarou que reside na invasão próxima à CAESB, na Estrutural, o que demonstra a sua impossibilidade econômica de arcar com o pagamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Assim, apesar da legalidade inicial da decisão, o decurso do tempo demonstra que a quantia é excessiva para as possibilidades do paciente, já que está preso há dez dias, de modo que, embora não seja possível dispensar a fiança desde já, se revela adequado reduzir o valor arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor indicado como a renda mensal do paciente pelo advogado impetrante. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.” (Acórdão 1719979, 07235008220238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o fato de o paciente estar preso desde o dia 14/10/2023, ou seja, há dez dias, sem que tenha recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado reduzir o valor arbitrado a título de fiança para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para reduzir a fiança arbitrada ao paciente para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a medida de comparecimento aos atos processuais fixada pela autoridade impetrada, bem como mediante proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do Juízo processante e proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Expeça-se guia de depósito para o recolhimento da fiança. Comprovado o recolhimento do valor, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, com as advertências do artigo 341 do Código de Processo Penal e com a previsão expressa das medidas cautelares ora fixadas, devendo o paciente ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Não obstante a atuação do substituto legal se restrinja à apreciação da medida urgente, convém, diante do período de afastamento do Relator e da natureza célere do habeas corpus, determinar, desde já, a solicitação das informações à autoridade impetrada e, posteriormente, a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.” [2] “Art. 325. [...] § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.” Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator Eventual